Tribunal: TJSP
Processo: 2022381-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que acolheu pedido de renúncia do administrador judicial, fixando sua remuneração em 2% do total dos créditos submetidos ao procedimento de reestruturação. Agravo de instrumento das recuperandas.

Ausência de intimação das recuperandas para se manifestar a respeito da renúncia do administrador judicial e do arbitramento de sua remuneração. Configuração de

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que acolheu pedido de renúncia do administrador judicial, fixando sua remuneração em 2% do total dos créditos submetidos ao procedimento de reestruturação. Agravo de instrumento das recuperandas.

Ausência de intimação das recuperandas para se manifestar a respeito da renúncia do administrador judicial e do arbitramento de sua remuneração. Configuração de cerceamento de defesa. Nulidade que se proclama.

Prosseguimento do julgamento, todavia, posto que a questão está madura para tanto. O § 3a, IV, do art. 1.013 do CPC é aplicável, por analogia, ao agravo de instrumento (TJSP, JTJ 299/445).

Alegação de desídia e de prática de atos de má-fé pelo administrador judicial, a ensejar sua destituição. Matéria arguida em incidente próprio, extinto por decisão definitiva. Preclusão.

Caracterização, consequentemente, de mera substituição do administrador, que enseja arbitramento de honorários proporcionais ao período em que exerceu o mister. Considerando-se o elevado valor envolvido (R$ 135.458.962,22), a complexidade da recuperação judicial e o tempo de exercício da função (36 meses), é o caso de se reduzir o percentual arbitrado sobre o passivo, de 2% para 1,5%, com o que ainda se tem ainda remuneração justa, condigna e adequada.

Decisão anulada. Na continuação do julgamento, recurso parcialmente provido, reduzida a remuneração do administrador judicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema,
em que são agravantes IFER INDUSTRIAL LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IFER DA AMAZÔNIA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Anularam a decisão recorrida. Na continuação do julgamento,
deram provimento em parte ao recurso, reduzida a remuneração do
administrador judicial. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 2/12 CB
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000
Comarca:
Diadema – 4a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Marisa da Costa Alves
Ferreira
Agravantes:
Ifer Industrial Ltda. e Ifer da Amazônia Ltda. – Em
Recuperação Judicial
Agravado:
O Juízo
Interessado:
Pedro Salles
VOTO No 21.680
Recuperação judicial. Decisão que acolheu
pedido de renúncia do administrador
judicial, fixando sua remuneração em 2%
do total dos créditos submetidos ao
procedimento de reestruturação. Agravo de
instrumento das recuperandas.
Ausência de intimação das recuperandas
para se manifestar a respeito da renúncia
do administrador judicial e do arbitramento
de sua remuneração. Configuração de
cerceamento de defesa. Nulidade que se
proclama.
Prosseguimento do julgamento, todavia,
posto que a questão está madura para
tanto. O § 3a, IV, do art. 1.013 do CPC é
aplicável, por analogia, ao agravo de
instrumento (TJSP, JTJ 299/445).
Alegação de desídia e de prática de atos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 3/12 CB
má-fé pelo administrador judicial, a ensejar
sua
destituição.
Matéria
arguida
em
incidente próprio, extinto por decisão
definitiva. Preclusão.
Caracterização, consequentemente, de mera
substituição do administrador, que enseja
arbitramento de honorários proporcionais
ao período em que exerceu o mister.
Considerando-se o elevado valor envolvido
(R$ 135.458.962,22), a complexidade da
recuperação judicial e o tempo de exercício
da função (36 meses), é o caso de se reduzir
o percentual arbitrado sobre o passivo, de
2% para 1,5%, com o que ainda se tem
ainda remuneração justa, condigna e
adequada.
Decisão anulada. Na continuação do
julgamento, recurso parcialmente provido,
reduzida a remuneração do administrador
judicial.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo
de instrumento, deferindo pedido de efeito suspensivo, assim sumariei
a controvérsia recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
nos autos da recuperação judicial de Ifer Industrial Ltda. e outra,
acolheu pedido de renúncia do administrador judicial e arbitrou sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 4/12 CB
remuneração no percentual de 2% sobre o valor total de créditos
sujeitos à reestruturação, verbis:
'(...) 8) Acolho as razões do Administrador Judicial manifestadas em
sua petição de fls. 17027/17029 para aceitar a renúncia e nomear em
substituição LAURIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CNPJ
12.320.489/0001-68 , com escritório sito na Av. São Gabriel, 333, 16o
andar
Jardim
Paulista
CEP
02435-001
TEL
(11)
2389.2908/2338-2908. Saliento que de forma indecorosa os patronos
das Recuperandas manifestam-se em suas petições imputando ao
Administrador Judicial atitudes que não condizem com a realidade
dos autos, causando-lhe constrangimento. O Administrador Judicial
Dr Pedro Sales é pessoa de confiança e presta excelentes serviços a
este Juízo há mais de quinze anos, tanto que continuará a ser
nomeado em novas RJs, pela lisura de sua conduta, o que deixo aqui
consignado para tornar público.
9) Arbitro a remuneração do Administrador Judicial substituído no
percentual de 2% sobre o passivo sujeito à Recuperação Judicial.
10) Intime-se o novo administrador nomeado para prestar
compromisso.
11) Intimem-se.' (fls. 17.073/17.074, na numeração dos autos de
origem).
Aduzem as agravantes, em síntese, que (a) o antigo administrador
judicial não faz jus à remuneração proporcional, pois apresentou
renúncia injustificada; (b) requereu a destituição do Dr. Pedro Sales
em incidente processual, por conta de condutas ilícitas praticadas
durante a reestruturação; (c) a r. decisão agravada é nula, pois carece
de fundamentação; (d) em ofensa ao princípio do contraditório, as
recuperandas não foram intimadas a se manifestarem quanto ao
pedido de renúncia; (e) o pagamento da remuneração no percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 5/12 CB
estabelecido pelo Juízo a quo prejudica o bom andamento da
recuperação judicial e implica grave dano às recuperandas e aos
demais credores; (f) não é possível realizar o pagamento tendo como
base de cálculo a lista de credores apresentada pelo administrador
judicial, posto que o quadro geral permanece em constante mutação.
Requerem efeito suspensivo e, a final, a reforma da r. decisão
recorrida para afastar qualquer remuneração ao antigo administrador
judicial. Subsidiariamente, requerem a fixação dos honorários pelo
critério da equidade.
Petição das agravantes a fls. 3.273/3.275 e 3.283/3.284.
Manifestação do antigo administrador judicial à fl. 3.286, requerendo
a intimação do novo administrador judicial.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos legais para deferir efeito
suspensivo.
De fato, permanece pendente o julgamento de embargos de
declaração modificativos (fls. 2.896/2.899, na numeração dos autos
do incidente), opostos no incidente de destituição do administrador
judicial, contra r. decisão do Juízo a quo (fl. 2.891, na numeração dos
autos do incidente), que entendeu prejudicado o pedido de
destituição, em decorrência de renúncia apresentada pelo Dr. Pedro
Sales nos autos da recuperação judicial (fls. 17.027/17.029, na
numeração dos autos de origem).
Posto isso, defiro, como dito, efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 6/12 CB
Oficie-se.
À contraminuta e ao novo administrador judicial.
Após, ao douto representante do M.P. em segundo grau de jurisdição.
Intimem-se.”. (fls. 49/53, destaques do original).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 48.
Manifestação
do
administrador
judicial
substituído a fls. 3.294/3.307.
Parecer da P.G.J., a fls. 3.331/3.343, pelo
parcial provimento do recurso.
Tendo em vista que, nos autos do incidente
de
destituição
do
administrador
judicial
(proc.
1014225-83.2018.8.26.0161, em trâmite perante a 4a Vara Cível do
Foro de Diadema), foi interposta apelação contra decisão que o
extinguiu, tema prejudicial ao deste recurso, determinei a suspensão
de sua tramitação (fls. 3.348/3.349).
Manifestação
do
administrador
judicial
substituído à fl. 3.354, informando da prolação de decisão
monocrática que não conheceu da apelação envolvendo tema
prejudicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 7/12 CB
Petição das recuperandas a fls. 3.363/3.367.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
De início, afasto a preliminar de ausência de
fundamentação, na medida em que a decisão recorrida se encontra
adequadamente motivada, nos termos do art. 489 do CPC.
A esse respeito, ensina LUIZ GUILHERME
MARINONI “que o art. 489, § 1o, IV, não visa a fazer com que o juiz
rebata todo e qualquer argumento invocado pelas partes no processo.
O Poder Judiciário tem o dever de dialogar com a parte a respeito
dos argumentos capazes de determinar por si só a procedência ou
improcedência de um pedido ou de determinar por si só o
conhecimento, não conhecimento, provimento ou desprovimento de
um recurso. Isso quer dizer que todos os demais argumentos só
precisam ser considerados pelo juiz com o fim de demonstração de
que não são capazes de determinar conclusão diversa daquela
adotada pelo julgador” (Curso de Processo Civil, pág. 326).
Quanto à alegada ofensa ao contraditório,
verifica-se que, de fato, não foi dada vista às recuperandas, ora
agravantes, para manifestarem-se a respeito da petição de renúncia do
administrador judicial e do arbitramento de seus honorários. Houve,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 8/12 CB
dessa forma, cerceamento de defesa.
Seria o caso, portanto, em princípio, de
anular-se a decisão e determinar-se a baixa dos autos à origem.
Sucede que as agravantes já trouxeram, neste
recurso, todas as alegações que tinham a respeito da matéria, com o
que é certo que a questão está madura para julgamento. As alegações
foram contrastadas pelo interessado e objeto de apreciação ministerial.
Deve-se, portanto, enfrentar o mérito do thema decidendum, e de
pronto.
Efetivamente, o disposto no § 3o, IV, do art.
1.013 do CPC aplica-se também ao agravo de instrumento, como
decidiu este Tribunal no julgado in JTJ 299/445 (cit. por
THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 50 a ed., pág. 953).
Reitero, vai-se avante, a bem da sempre desejável busca de decisão de
mérito (art. 4o do CPC).
Pois bem.
Muito embora as agravantes aleguem que o
ex-administrador judicial, Dr. Pedro Sales, foi desidioso e praticou
atos prejudiciais ao regular andamento da recuperação judicial, aptos
a ensejar sua destituição, a questão está preclusa, não mais podendo
ser analisada nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 9/12 CB
É que o incidente suscitado, de destituição
do administrador, for extinto por decisão transitada em julgado (fls.
3.355/3.359), como antes mencionado.
Deste modo, a hipótese é de substituição do
administrador, cabendo arbitramento proporcional (§ 3o do art. 24 da
Lei 11.101/05).
Veja-se doutrina de MARCELO BARBOSA
SACRAMONE:
“A substituição do administrador judicial não é pena e poderá ocorrer
por mera quebra de confiança pelo juízo. Por ter desempenhado suas
funções regularmente até sua substituição em benefício da
coletividade de credores e dos devedores, o administrador judicial
substituído é remunerado proporcionalmente pelo trabalho realizado
até o momento da substituição” (Comentários à Lei de
Recuperação de Empresas e Falência, pág. 133).
Transcrevo trecho do parecer da P.G.J., da
lavra do Exmo. Sr. Dr. Procurador de Justiça, MARIO AUGUSTO
BRUNO NETO:
“(...) Observo, ainda, que, na sistemática da LREF, há uma distinção
entre substituição e destituição do administrador judicial, sendo esta
última uma sanção imposta ao auxiliar da justiça que deixa de cumprir
adequadamente suas funções.
Desta forma, por se tratar de uma penalidade, a destituição deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 10/12 CB
precedida de contraditório e ampla defesa, devendo haver a
imputação de fato definido.
Por outro lado, a substituição do administrado judicial tem lugar
quando houver quebra de confiança e prescinde de contraditório. (...)
Pois bem. No caso concreto, o administrador judicial renunciou às
suas funções tendo a renúncia sido acolhida pelo Juízo.
Assim, não se tratando de destituição de rigor o pagamento de
honorários ao administrador judicial.
Nos termos do art. 25, da Lei 11.101/2005, caberá ao devedor ou à
massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do
administrador judicial e das pessoas eventualmente contratadas para
auxiliá-lo.
E, em conformidade com o art. 24, da Lei 11.101/2005, 'o juiz fixará
o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador
judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau
de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para
o desempenho de atividades semelhantes'.” (fls. 3.333/3.338).
A respeito dos critérios previstos no caput
do art. 24 da Lei 11.101/05, FÁBIO ULHOA COELHO:
“O primeiro é pertinente à diligência demonstrada pelo administrador
judicial e pela qualidade do trabalho devotado ao processo (o mais
diligente e competente merece proporcionalmente mais). O segundo
atenta à importância da massa, isto é, o valor do passivo envolvido,
inclusive quantidade de credores (o administrador judicial de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 11/12 CB
falência com passivo elevado, distribuído entre poucos credores,
merece proporcionalmente menos que o de uma outra com passivo
mais baixo, com muitos credores). O terceiro diz respeito aos valores
praticados no mercado para trabalho equivalente. O derradeiro fator
ponderável pelo juiz é o limite máximo da lei, fixado em percentual
de 5% sobre o valor de venda dos bens na falência (LF, art. 24 e §1o)”
(Curso de Direito Comercial, vol. III, 13a ed., pág. 295).
No
presente
caso,
considerando-se
a
complexidade da recuperação judicial, envolvendo passivo muito
expressivo, de R$ 135.458.962,22, contando os autos com mais de
20.000 páginas e centenas de impugnações de crédito, bem como que
a atuação do administrador judicial perdurou por 36 meses, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
revela-se adequada a redução da remuneração para 1,5% do passivo
submetido ao procedimento de reestruturação.
Deste modo, data maxima venia, remunera-
se condignamente o ilustre administrador, sem excesso.
Portanto, por meu voto, anulo a decisão
agravada, por cerceamento de defesa e, na sequência, estando a
questão madura para julgamento, reduzo a remuneração do
administrador judicial para 1,5% (um e meio por cento) do passivo
submetido ao procedimento de reestruturação.
DISPOSITIVO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022381-07.2019.8.26.0000 - Diadema - VOTO No 21.680- 12/12 CB
Dou parcial provimento ao recurso.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao
acórdão, seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual,
em razão dos notórios empeços aos trabalhos forenses, decorrentes da
pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator